Tribunal: TJMT
Processo: 1034254-80.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034254-80.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KARINA SILVEIRA MENDONCA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.654.067/0001-63 (AGRAVADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), KARINA SILVEIRA MENDONCA - CPF: 382.444.110-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 1034254-80.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):

KARINA SILVEIRA MENDONÇA E CIA LTDA – ME E KARINA SILVEIRA MENDONÇA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE FATURA ABUSIVA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação interposto em face de
KARINA SILVEIRA MENDONÇA E CIA LTDA – ME E KARINA SILVEIRA MENDONÇA
, que negou provimento ao apelo.

Em síntese, sustenta a agravante que o
decisum
se mostra
equivocado, na medida em que, conforme sustentado desde à peça de defesa, tal cobrança amolda-se perfeitamente às regras previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL, não havendo qualquer razão para o cancelamento do débito.

Alega que restou comprovada a inexistência de ilegalidade nas faturas, sendo que, a despeito da inversão do ônus da prova, não pode a agravante ser obrigada a produzir prova diabólica, no sentido de ter que provar que a agravada deixou de usar a energia cobrada nos períodos objeto da lide.

Alega ainda, que embora a recorrida não ter rotina que justifique o aumento abusivo de seu consumo, não comprovou que a energia não foi utilizada, portanto, não se pode negar o fato de que houve fornecimento de energia sem a devida contraprestação, podendo a concessionária utilizar-se das regras ditadas pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica para satisfazer seu crédito.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática.

Contraminuta (ID
36718981
), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança de Fatura Abusiva c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais, ajuizada por KARINA SILVEIRA MENDONÇA E CIA LTDA – ME E KARINA SILVEIRA MENDONÇA, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para (a) declarar a nulidade das cobranças realizadas nas faturas dos meses de outubro de 2017 até novembro de 2018, referentes às unidades consumidoras das requerentes; (b) determinar a readequação das faturas, com base na média auferida nos últimos 06 (seis) meses; e (c) determinar que a requerida substitua os aparelhos medidores nas unidades consumidoras das autoras, bem como tornou definitiva a liminar deferida. Por fim, em razão da sucumbência mínima, condenou a empresa de energia ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15. Alega a recorrente em suas razões recusais (ID 25895255), que o faturamento originou-se do efetivo consumo de energia regularmente auferido pela apelante, sendo que a recorrida, embora alegue o aumento abusivo, deixou de comprovar que a energia não fora utilizada. Sustenta a regularidade das faturas apuradas, pois os valores constantes em tela sistêmica foram obtidos de forma regular por leiturista, mediante leitura no medidor de energia elétrica, razão pela qual inexiste o dever de indenizar a apelada em danos morais. Aduz que todo procedimento adotado seguiu o que determinam as regras da ANEEL, de modo que goza de presunção relativa de veracidade o registro apontado pela apelante, até prova em contrário da parte apelada. Assevera que não há nenhuma ilegalidade na emissão das faturas questionadas, portanto, deve ser afastada a readequação dos valores das faturas, conforme determinado na sentença singular. Por fim, requer seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto aos valores apurados nas unidades consumidoras nos meses de outubro de 2017 a novembro de 2018, pois houve a devida confirmação da leitura feita nas faturas objurgadas, determinando-se que a parte autora proceda ao pagamento integral do valor faturado. Contrarrazões (ID 25895258) pelo desprovimento. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que a parte autora KARINA SILVEIRA MENDONÇA E CIA LTDA – ME E KARINA SILVEIRA MENDONÇA ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança de Fatura Abusiva c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo que é possuidora das unidades consumidoras no 6/1303663-7 e no 6/318419-9, onde funcionam os salões de beleza denominados “Salão de Beleza Karina de Rosso”, sendo que em setembro/2017, houve uma brusca queda de energia e foi surpreendida com a cobrança de fatura de energia elétrica no montante de R$ 239,06, referente à fatura do mês de novembro/2017. Em sua inicial, alegou que a partir de outubro de 2017, o consumo de energia elétrica passou a ser registrado em quantia equivalente ao dobro do que as autoras pagavam normalmente; e que as quedas de energia se tornaram frequentes, por comprometimento do sistema que irriga energia às unidades consumidoras. Assim, solicitou que a requerida enviasse um funcionário para que realizasse nova mediação do relógio, todavia, em visita realizada pelo preposto da requerida, este anunciou que a leitura anterior estava correta e que não havia qualquer irregularidade na medição dos relógios. Desse modo, ajuizou a presente ação pleiteando que a ré se abstivesse de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome das autoras nos órgãos de proteção ao crédito; autorização para realizar depósito judicial na data do vencimento das faturas, do valor das contas auferidas pela média dos últimos 06 (seis) meses, para cada unidade consumidora e ao final, seja levantado pela ré apenas o valor devido. Por fim, requereu a procedência dos pedidos iniciais para declarar a nulidade das cobranças realizadas a partir de outubro de 2017, determinar que a requerida procedesse à readequação do valor das contas com base na média auferida nos últimos 06 (seis) meses, bem como substituição dos medidores e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Ao apreciar o feito, a magistrada singular Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado. Inconformada, recorre a parte requerida. Pois bem. De início, verifica-se que o caso em comento configura relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa (art. 14, § 1o, da Lei no 8.078/90). Observa-se que a apelada ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais em virtude de cobrança de fatura de energia elétrica em valor ao dobro do que pagava normalmente, enquanto que as quedas de energia se tornaram constantes. Da análise dos autos, nota-se que a distribuidora de energia alega que os valores constantes das faturas demonstram o efetivo consumo de energia auferido pelas autoras, ora apeladas.

No entanto, os documentos apresentados pela empresa apelante não comprovam que os medidores teriam sido, de fato, vistoriados, uma vez que não consta data, horário e o nome do funcionário que teria executado a vistoria nos aparelhos das apeladas. Ressalta-se que em razão da hipossuficiência das apeladas, eis que estão em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC. Salienta-se que a apelante tem plenas condições de produzir a prova, com seus arquivos e cadastros de usuários, porém, no caso, trouxe aos autos alegações sem evidências e fundamentadas em telas retiradas de seu sistema operacional, as quais não são aptas a demonstrar que teria ocorrido o aumento do consumo de energia das apeladas nos meses de outubro/2017 a novembro/2018. De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo. Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a nulidade das cobranças das faturas dos meses de outubro/2017 a novembro/2018, os quais foram depositados judicialmente pelas autoras/apeladas. Nesse sentido, bem fundamentou a sentença singular: “Em que pese os argumentos apresentados pela requerida em sua defesa, não se verifica dos documentos que instruíram a contestação nenhum elemento apto a demonstrar que os prepostos da requerida tenham, de fato, vistoriado os medidores de energia elétrica em questão – a exemplo do histórico de ocorrências, contendo a data, o horário e o nome dos funcionários que executaram a vistoria. Destarte, cabia à requerida desincumbir-se do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, e se não fez, merece ser acolhida a pretensão inicial, para (i) declarar a nulidade das cobranças realizadas nas faturas a partir de outubro de 2017, referentes às unidades consumidoras das requerentes; (ii) determinar a readequação dessas faturas, com base na média auferida nos últimos 06 (seis) meses; e (iii) determinar que a requerida substitua os aparelhos medidores. Registre-se que, em cumprimento à ordem liminar, as autoras demonstraram, por meio da petição Id. 20189487, ter depositado judicialmente o valor das faturas de outubro de 2017 até novembro de 2018, quando então passaram a realizar o pagamento direto das faturas enviadas pela requerida, por entenderem que houve a adequação das faturas a partir de janeiro de 2019. Assim, a declaração de nulidade das faturas, e a ordem para readequação à média dos últimos 06 (seis) meses, deve se limitar às faturas referentes aos meses de outubro de 2017 até novembro de 2018.” (ID 25895251)

Aliás, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme jurisprudências que ora se transcreve: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCEDÊNCIA - FATURAMENTO EXCESSIVO - COMPARATIVO AO HISTÓRICO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA DE AUMENTO NO CONSUMO REAL E DE IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR - REALIZAÇÃO DE VISTORIA - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS - INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - REVISÃO DO FATURAMENTO PARA MÉDIA DE CONSUMO DOS TRÊS ÚLTIMOS MESES ANTERIOR AO DEFEITO - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Compete à concessionária de serviço público zelar pela eficiência do serviço, cuidando, no caso de fornecimento de energia elétrica, para que sejam identificados os defeitos que vinham provocando a cobrança de valores exorbitantes da consumidora. Descabe a exigência de que a consumidora pague pela energia desperdiçada por defeito na instalação dos fios, quando não está comprovado pela prestadora de serviços que o defeito poderia ser atribuído a ato de sua responsabilidade, sobretudo quando a própria concessionária tinha conhecimento dos defeitos e deixou de realizar uma vistoria adequada, inclusive na parte interna da Unidade Consumidora. Assim, é plenamente cabível a revisão das faturas de modo que o cálculo seja realizado por meio de média aritmética do consumo dos três últimos meses anterior ao defeito. Mostra-se desarrazoado reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), sob pena de desmerecer o trabalho e o tempo gasto pelo causídico da autora no processo principal e na cautelar apensa. (N.U 0010898-71.2009.8.11.0003, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/03/2014, Publicado no DJE 26/03/2014) RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – FRATURA ELEVADA DE ENERGIA ELÉTRICA – CONFISSÃO DA REQUERIDA NO PROCON – COBRANÇA A MAIS CONSTATADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – ‘IN RE IPSA’ – VALOR – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO DO DANO MORAL NA SENTENÇA – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – DANO MATERIAL – FRATURA INDEVIDA PAGA EM DÉBITO AUTOMÁTICO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO –

POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – ART. 42 DO CDC – ALEGADA IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS – SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2o, DO CPC/2015 – REQUERIDA 100% SUCUMBENTE – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 1- “O pedido do autor contido na exordial deve ser interpretado levando em consideração toda a petição inicial, e não apenas o capítulo ‘dos pedidos’, utilizando-se o método lógico-sistemático.” (AgRg no REsp 769.765/SP, julgado em 15/08/2013), o que, com certeza, é aplicado também aos recursos. 2- “Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada.” (Ap 143250/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018). 3- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). 4- Não se comprovando engano pela empresa, que alega haver irregularidades no medidor de energia do consumidor sem juntar aos autos qualquer documento neste sentido, demonstra-se a ausência de justificação plausível a consubstanciar o afastamento da condenação em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 5- “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial” (art. 405 do Código Civil). 6- À correção monetária, deve-se aplicar a Súmula 362 do STJ, no sentido de que “incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). 7- O arbitramento de maneira equitativa dos honorários advocatícios somente seria possível às hipóteses do §8o do art. 85, ou seja, apenas “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, o que não é o caso dos autos, já que teve condenação, devendo-se aplicar o §2o. 8- Aplicável o art. 85 do CPC/2015, no sentido de que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, o qual deve ser arcado em 100% pela requerida, pois sucumbente em todos os pedidos. (N.U. 0000602- 20.2010.8.11.0014, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMAR CONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVA A ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada. [...]. (N.U. 0015136-29.2015.8.11.0002, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15%, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do CPC/15. P. I. C. Cuiabá,03 de fevereiro de 2020.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

Conforme relatado, a agravante alega
que os valores constantes das faturas demonstram o efetivo consumo de energia auferido pelas apeladas/agravadas.

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida,
os documentos apresentados pela agravante não comprovam que os medidores teriam sido, de fato, vistoriados, uma vez que não consta data, horário e o nome do funcionário que teria executado a vistoria nos medidores das apeladas/agravadas.

Além disso,
a agravante tem plenas condições de produzir provas, com seus arquivos e cadastros de usuários, porém, no caso, trouxe aos autos alegações sem evidências e fundamentadas em telas retiradas de seu sistema operacional, as quais não são aptas a demonstrar que teria ocorrido o aumento do consumo de energia das apeladas nos meses de outubro/2017 a novembro/2018.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020